Tribunal: TJDFT
Processo: 0709283-46.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CÓDIGO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO. REJEITADA. DESISTÊNCIA DE CONSÓRCIO. POSSIBILIDADE. CONTRATAÇÃO DO SEGURO E PREJUÍZOS CAUSADOS AO GRUPO. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

1. Insurgem-se ambas as partes contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a ré ao pagamento da quantia de R$ 5.760,96 (cinco mil, setecentos e sessenta reais e noventa e seis centavos), referente ao total pago pela parte autora, no prazo de 60 (sessenta dias), após o termino do grupo de consórcio, ou mediante contemplação em sorteio, descontado o percentual da taxa de administração, vedado o abatimento de qualquer valor referente à multa, seguro, taxa de adesão etc.

2. No recurso inominado da parte autora, ela requereu a condenação da parte ré em danos morais e ao pagamento imediato da quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), porque entende que tal quantia não fez parte do contrato de consórcio, tendo sida levada a erro pelo réu que a fez acreditar em falsas promessas de que seria contemplada logo no início para aquisição da casa própria.

3. No recurso inominado da parte ré, ela arguiu preliminar de carência de ação por falta de interesse do pedido em confronto com a Lei 11.795/2008 e jurisprudência do STJ e impossibilidade de revisão de cláusulas ex-offício. No mérito, alega que, além da taxa de administração, deve ser deduzido do valor líquido a receber pela parte autora a taxa de adesão, o seguro coletivo e o fundo de reserva, sendo este último a demonstração do prejuízo, uma prova diabólica

4. Recursos regulares, próprios e tempestivos. Somente a parte ré apresentou as Contrarrazões.

5. PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO. Não prospera. O simples fato de os pedidos da inicial terem sido parcialmente procedentes demonstrou que houve pretensão resistida pela parte ré em relação ao interesse da parte autora pela rescisão contratual do consórcio para aquisição de imóvel, o que dá lugar ao exercíciol do direito de ação e inafastabilidade da jurisdição. Preliminar rejeitada.

6. A relação jurídica estabelecida entre as partes no contrato de consórcio de imóvel é de consumo, porquanto se enquadram nos conceitos de consumidor e de fornecedor previstos nos artigos 2.o e 3.o do Código de Defesa do Consumidor (CDC). Nesse sentindo, cláusulas consideradas abusivas podem ser revistas pelo juiz nos termos do art. 51 do CDC.

7. RECURSO DA AUTORA. Verifica-se que a parte autora aderiu a um consórcio que já estava em andamento, razão porque inicialmente foi pago à parte ré a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Trata-se de valor integralizado aos valores pagos ao consórcio, aplicando-se a regra geral da Lei de Consórcio, quanto à forma de devolução.

8. Ainda, com relação ao prazo para a devolução dos valores pagos pelo consorciado desistente, o col. :Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.119.300/RS, em sede de recurso repetitivo, firmou entendimento que: "é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano." Nesse sentido, a jurisprudência firmou posicionamento no sentido de a devolução ocorrer no prazo de 60 (sessenta) dias.

9. Inexiste nos autos comprovação da configuração de danos morais. A recorrida ré agiu nos termos da Lei de Consórcios e da jurisprudência, razão pela qual a sentença deve ser mantida. Ademais, o dano moral não se caracteriza por qualquer contrariedade aos interesses que o consumidor sofra quando pensa em resolver a situação de determinado modo e não é atendido. Para a configuração deve haver ofensa aos atributos da personalidade. Também é sabido que consórcios têm regras próprias para a contemplação do consorciado e eventual “promessa” de facilidade deve ser vista com reservas pela pessoa com entendimento mediano, a menos que se queira levar vantagem sobre os demais participantes do grupo. Então a cautela é a melhor defesa contra frustrações.

10. RECURSO DO RÉU. A retenção dos valores pagos pela parte autora, que somente serão devolvidos caso haja a contemplação em sorteio ou no encerramento do grupo, é a forma de compensar o grupo pela desistência antecipada, lembrando, ainda, que outra pessoa pode aderir ao grupo em andamento, recompondo o número de participantes, sendo abusiva a taxa de adesão além da taxa administrativa, a qual deve contemplar todos os gastos.

11. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. A parte ré não comprovou a adesão da parte autora ao seguro, ou seja, não juntou aos autos o contrato de seguro assinado por ela, razão porque não deve prosperar o pedido de reforma. A cobrança mensal do suposto seguro, nas mensalidades do consórcio, não é prova suficiente a demonstrar a efetiva contratação.

12. FUNDO DE RESERVA. O fundo de reserva somente é devido pelo desistente consorciado se a administradora do consórcio não conseguiu substituí-lo no grupo, o que não restou demonstrado pelo réu. A mera alegação não é suficiente para comprovar os fatos.

13. Recursos conhecidos. Preliminar rejeitada. No mérito, NÃO PROVIDOS. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.

14. A parte autora é isenta de custas, porque beneficiária da justiça gratuita, ora deferida. A parte ré recolheu as custas. Sem condenação em honorários para qualquer das partes em razão da sucumbência recíproca.

15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme previsto na regra do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.